Tribunal: TJES
Processo: 0007072-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007072-64.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007072-64.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Pablo Elias Pereira dos Santos contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena definitiva em 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa.

A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da confissão espontânea; (iii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e (iv) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais em análise são:
(i) a legitimidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(ii) a análise da atenuante da confissão espontânea;
(iii) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e
(iv) a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Fixação da pena-base acima do mínimo legal

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Conforme entendimento consolidado, a quantidade e a natureza das drogas são elementos suficientes para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A sentença foi devidamente fundamentada, inexistindo qualquer irregularidade ou abuso.

2. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

A circunstância atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, conforme consta no id. 11006800, página 11, tendo sido aplicada na segunda fase da dosimetria. O pedido, portanto, já foi acolhido.

3. Tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na hipótese, restou demonstrado que o apelante faz da traficância seu meio de vida, com atuação vinculada a organização criminosa, inviabilizando o benefício.

Precedente: "Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 a réu que faz da traficância sua principal atividade ou integra organização criminosa" (STJ; AREsp 2.772.418; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024).

4. Manutenção da prisão preventiva

Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantém-se a custódia cautelar do apelante, com base nos fundamentos já externados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que esta seja espontânea e voluntária, sendo desnecessária nova análise quando já reconhecida na sentença.

A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é incompatível com réu que faz da traficância seu meio de vida ou integra organização criminosa.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 59;

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42;

Código de Processo Penal, art. 312;

STJ, AREsp 2.772.418, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 03/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007072-64.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Busca ainda o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, e a concessão do direito de recorrer da sentença em liberdade.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (
artigo 42, da Lei Antidrogas
), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
, que dosou a reprimenda inicial de acordo com seu livre convencimento e com base nas robustas provas contidas no caderno processual.

A circunstância atenuante da confissão espontânea, pretendida pela defesa, já foi reconhecida na sentença, conforme se infere no id. 11006800, página 11.

Em seguida, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
foi possível concluir que o Recorrente não praticou a conduta descrita no artigo 33 da Lei de Tóxicos em circunstância eventual e isolada. Ao contrário, a realidade dos autos demonstra que o Apelante se dedica à prática de atividade criminosa e integra organização criminosa, conforme fundamentação apresentada pela douta Sentenciante”.

Portanto, o que se observa é que tratando-se de réu que faz da traficância o seu meio de vida, inviável a se torna a concessão do benefício pretendido. (STJ; AREsp 2.772.418; Proc. 2024/0394655-8; RO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE
03/01/2025
)

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu pelos mesmos fundamentos externados na sentença primeva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.